Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autora, a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que o atraso do voo decorreu de problemas técnico operacionais, que caracterizam fortuito externo. Por fim, aduz que não estão configurados danos morais e que a quantia arbitrada se mostra excessiva.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46095489) e com preparo regular (ID 46095489 e 46095489). Contrarrazões apresentadas (ID 46095493).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). No caso, o atraso supostamente decorreu de questões técnico operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados às consumidoras.
5. No que toca ao dano moral, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se deve esperar daqueles que fazem uso desse tipo de transporte. O acréscimo de sucessivas escalas durante a madrugada combinado com mais de doze horas de atraso, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
6. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelas recorridas, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra equivalente aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.